Tribunal: TJES
Processo: 5009996-54.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009996-54.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: MARIA HELENA LEITE MESQUITA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009996-54.2024.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRIDO: MARIA HELENA LEITE MESQUITA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. ART. 138 DA LEI MUNICIPAL 237/92. FÉRIAS-PRÊMIO OPÇÃO DE AUMENTO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DOS VENCIMENTOS. VERBA REMUNERATÓRIA. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DETERMINAÇÃO PARA QUE OS PAGAMENTOS FOSSEM MANTIDOS ATÉ INSTAURAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VALORES ANTERIORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento do montante de R$ 84.720,00. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em síntese, a Recorrida postulou a condenação do Recorrente ao pagamento do montante de R$ 84.720,00 a título de férias prêmio convertidas em pecúnia que lhe foram suprimidas, sem oportunidade de ampla defesa, devido processo legal e contraditório, ou seja, antes da inteira tramitação do processo administrativo respectivo. O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, por outro lado, aduz em sede meritória, que os descontos ocorreram de forma regular, ao passo que as férias prêmio recebidas pelo requerente apresentam caráter remuneratório.

(3). Não há que se falar em incompetência em razão da conexão, haja vista que o objeto da demanda tombada sob o nº 0001752- 71.2017.8.08.0047 (referente à nulidade de ato administrativo) não se confunde com pretensão versada na presente demanda, não havendo óbice ao prosseguimento da presente ação.

(4). No mérito, de início, cumpre esclarecer que, ao contrário do que entendeu o Juízo de origem (que compreendeu pelo caráter indenizatório da parcela discutida), comungo da arguição do Recorrente no sentido de que o servidor, optar pelo recebimento de um aumento, em caráter permanente, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos seus vencimentos em substituição ao gozo de férias-prêmio, passa a auferir uma vantagem permanente, podendo ser equiparada ao que se denomina de adicional por tempo de serviço, do que se conclui possuir caráter permanente e com características de vantagem pessoal, sendo, assim, classificada como remuneratória.

(5). Por outro lado, é necessário destacar o teor do acórdão proferido nos autos do processo 0001752-71.2017.8.08.0047 (movido pela Recorrida),
in verbis
: “
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO OU PROCEDIMENTO QUE RESGUARDE O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – O Supremo Tribunal Federal entende que a supressão de vantagens recebidas por servidores deve respeitar o contraditório e a ampla defesa. 2 – “
O corte realizado nos vencimentos dos servidores pela Administração Pública Municipal sem a prévia oportunidade de manifestação daqueles violou não apenas a garantia do contraditório (CF/88, art. 5º, LIV), mas, também, o princípio da segurança jurídica (CF/88, art. 5º, caput)
” (TJES, Apelação Cível, 047170011713). 3 – Recurso parcialmente provido.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001752-71.2017.8.08.0047, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/05/2021).

(6). No mesmo sentido, em caso idêntico, já decidiu o E. TJES: “
ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA FÉRIAS-PRÊMIO OPÇÃO DE AUMENTO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DOS VENCIMENTOS VERBA REMUNERATÓRIA NÃO SE CONFUNDE COM FÉRIAS-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL INCIDÊNCIA PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO INEXISTENTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O teto constitucional é forma de limitação do pagamento das verbas de remuneração do funcionalismo público e atua como verdadeira cláusula limitadora em razão da necessária proteção ao erário, sendo que, conforme previsão constitucional (CF, artigo 37, §11), não incluem-se no limite do teto remuneratório as verbas de caráter indenizatório. 2. As legislações municipais aplicáveis à hipótese dispõem que o servidor público municipal de São Mateus, ao completar dez anos de efetivo exercício, terá assegurado o gozo de férias-prêmio de três maneiras alternativas, quais sejam, (i) efetivamente se afastar de suas atividades e gozar da licença-prêmio com duração de 06 (seis) meses; (ii) converter as férias-prêmio em pecúnia; ou (iii) optar pelo recebimento de um aumento, em caráter permanente, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos seus vencimentos. 3. O servidor, ao escolher a terceira opção, passa a auferir uma vantagem permanente, porquanto mensalmente perceberá um aumento de 25% (vinte e cinco por cento) em seus vencimentos, podendo ser equiparada ao que se denomina de adicional por tempo de serviço, do que se conclui possuir caráter permanente e com características de vantagem pessoal, sendo, assim, classificada como remuneratória. 4. Levando em consideração a natureza remuneratória do adicional mensal de 25% (vinte e cinco por cento) no vencimento dos impetrantes, deve tal verba ser considerada pelo ente recorrido quando do cômputo do teto constitucional. 5.
A Administração Pública, pautada pelo princípio da legalidade, tem não apenas o poder, mas o dever de rever seus próprios atos quando eivados de alguma irregularidade. Contudo, muitos desses atos, ainda que irregulares, produzem efeitos na esfera dos particulares, criando-lhes uma série de expectativas. 6. A jurisprudência do STF evoluiu no sentido de considerar que, mesmo no exercício do poder de autotutela, a anulação de atos administrativos dos quais resultem efeitos concretos em benefício de particulares deve, necessariamente, ser precedido da instauração de procedimento administrativo. 7. O corte realizado nos vencimentos dos servidores pela Administração Pública Municipal sem a prévia oportunidade de manifestação daqueles violou não apenas a garantia do contraditório (CF/88, art. 5º, LIV), mas, também, o princípio da segurança jurídica (CF/88, art. 5º, caput ). 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047170011713, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021).

(7). Quanto ao referido julgado, aliás, importante destacar o dispositivo do
decisum
: “
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de
garantir o pagamento do aumento de 25% (vinte e cinco por cento) dos vencimentos dos servidores apelantes até que seja instaurado processo administrativo
, com a garantia da efetiva participação daqueles.
”.

(8). Com efeito, não restam dúvidas de que devidas as parcelas indevidamente suprimidas pelo ente público até a efetiva instauração de processo administrativo pertinente, razão pela qual não há que se cogitar a reforma da sentença objurgada, sendo devida a reparação material comandada
in casu
.

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)